Tribunal: TJSP
Processo: 2259311-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Liminar – Indeferimento momentâneo – Ausente demonstração de risco de perecimento de direito ou de utilidade do processo – Razoável proporcionar a citação e a purga da mora – Pandemia do coronavírus – Meio também de mitigar o risco de disseminação da doença, com proteção às partes, advogados e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Liminar – Indeferimento momentâneo – Ausente demonstração de risco de perecimento de direito ou de utilidade do processo – Razoável proporcionar a citação e a purga da mora – Pandemia do coronavírus – Meio também de mitigar o risco de disseminação da doença, com proteção às partes, advogados e servidores – Ademais, rejeição pela Câmara dos Deputados de veto Presidencial à dispositivo da Lei no 14.010/2020, para proibição de despejo liminar até 30.10.2020, nas demandas propostas a partir de 20.3.2020, rejeição de veto igualmente realizado pelo Senado Federal – Cabível posterior reanálise sobre o preenchimento dos requisitos e a conveniência de execução da medida.

Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259311-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante KHRONOS INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI, é agravado MJ
ALMEIDA TOME EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259311-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2259311-06.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Khronos Industria de Plasticos Eireli
Agravado: MJ Almeida Tome EIRELI ME
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35463)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Locação
Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada
com
cobrança Liminar
Indeferimento
momentâneo
Ausente
demonstração de risco de perecimento de
direito ou de utilidade do processo Razoável
proporcionar a citação e a purga da mora
Pandemia do coronavírus Meio também de
mitigar o risco de disseminação da doença,
com
proteção
às
partes,
advogados
e
servidores
Ademais, rejeição pela Câmara
dos Deputados de veto Presidencial à dispositivo da Lei no
14.010/2020,
para
proibição de despejo liminar até 30.10.2020,
nas demandas propostas a partir de 20.3.2020,
rejeição de veto igualmente realizado pelo
Senado Federal
Cabível posterior reanálise
sobre o preenchimento dos requisitos e a
conveniência de execução da medida.

Agravo de instrumento provido.

Trata-se
de
agravo
(fls. 01/09)
de
instrumento (fls. 10/57) interposto
por KHRONOS
INDÚSTRIA
DE
PLÁSTICOS EIRELI contra r. decisão de fls. 14/15, proferida pelo MM.
Juízo da 6a
Vara
Cível da
Comarca de
São
José
dos
Campos,
Dr. Alessandro de Souza Lima, que, nos autos da ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com pedido de cobrança movida por MJ ALMEIDA
TOME EIRELI - ME, deferiu o despejo liminar do agravante.
O agravante alega que a Lei no 14.010/20 proíbe
a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de
despejo até 30.10.2020, desde que ajuizadas a partir de 20.03.2020.
Registra que a ação foi ajuizada em agosto de 2020 e a decisão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259311-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
proferida em 25/08/2020. Refere às medidas adotadas pelas autoridades
públicas para conter a pandemia do Coronavírus. Afirma o impacto sofrido
pelo setor industrial na comarca de São José dos Campos. Pontua o
investimento realizado no imóvel para instalação de sua fábrica, tendo em
vista promessa de relação duradoura. Alega que a pandemia impactou
significativamente em seu fluxo de caixa. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a suspensão da ordem
de despejo enquanto vigente o estado de calamidade pública.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.

O recurso merece provimento.
Nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei
8.245/91, é possível a concessão do despejo liminar diante da falta de
pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o
contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37.
O inadimplemento do agravante é confesso e o
contrato está desprovido de garantia.
A decisão agravada concedeu, em 25/08/2020, a
liminar de despejo “para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias,
mediante caução a ser prestada pelo autor, em 5 (cinco) dias, no valor
equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos moldes do artigo 59, §1°, da
Lei 8.245/91.” (fls. 14).
Pois bem. Em tese, preenchidos os requisitos
legais para a concessão da liminar de despejo, contudo, observo que a
demanda foi proposta em 24.08.2020.
O Congresso Nacional reconheceu o estado de
calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19)
(cf. Decreto Legislativo no 6/2020). No mesmo sentido, o Estado de São
Paulo (Decreto Estadual no 64.879/2020).
E,
nesse
contexto,
o
Congresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259311-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nacional deliberou pela rejeição do veto Presidencial à parte da Lei no
14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório
das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia
do coronavírus (Covid-19), a fim de proibir, até 30.10.2020, a concessão de
liminar de desocupação de imóveis urbanos nas ações de despejo
propostas a partir de 20.3.2020.
Nesse
contexto,
para
mitigar
o
risco
de
disseminação da doença, com proteção às partes, aos advogados e
também aos servidores, ausente demonstração de risco de perecimento de
direito e ao resultado útil do processo, considero adequado aguardar-se o
contraditório e eventual purga da mora.
Nesse sentido:
“LOCAÇÃO
Despejo por falta de pagamento
cumulado com cobrança Liminar Indeferimento, não obstante
a presença dos requisitos autorizadores
Decisão que,
excepcionalmente, deve subsistir, em razão da atual situação de
calamidade decorrente da pandemia da COVID-19 e da ausência
de perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação Agravo
de instrumento não provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2096778-03.2020.8.26.0000; Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)

Não bastasse isso, há notícia sobre a não
formalização da caução nos autos, situação que deverá ser regularizada.
No mais, nada impede que, após o contraditório e
alterada a situação em relação à pandemia e as políticas de contenção do
vírus, haja reanálise sobre o preenchimento dos requisitos e a conveniência
de execução da medida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
revogar a liminar deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259311-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator